Tribunal: STF
Processo: ARE 1454159
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, I, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE EFEITO EXTENSIVO DE DECISÃO FAVORÁVEL À CORRÉU. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICADA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.



    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos interposto por João Alcides Miranda objetivando a reforma da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça que assentou, in verbis: 



    “PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. ACLARATÓRIOS OPOSTOS POR TERCEIRO INTERESSADO. EXTENSÃO DOS EFEITOS NÃO RECONHECIDA. LEGITIMIDADE PARA RECORRER. 2. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MERA IRRESIGNAÇÃO. 3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    1. Em um primeiro momento, reconheço a legitimidade do embargante para recorrer do acórdão embargado, uma vez que foi refutada, de forma expressa, a possibilidade de lhe estender os efeitos do acórdão que anulou a quesitação do réu Constantino Oliveira. Dessa forma, presente a legitimidade e o interesse. 



    2. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada. Dessa forma, para seu cabimento, é necessária a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal. A mera irresignação com o entendimento apresentado no acórdão embargado não viabiliza a oposição dos aclaratórios. 



    3. Embargos de declaração rejeitados.”



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, caput, da Constituição Federal.



    Argumenta, em síntese, que a violação constitucional “decorreu da manutenção da decisão condenatória exarada pelo Conselho de Sentença em relação ao recorrente, muito embora anulada em benefício de seu então corréu, em cristalina violação ao princípio da isonomia, uma vez que não aplicável ao caso a exceção prevista no artigo 580 do Código de Processo Penal”.



    Ademais, aduz que “é inadmissível o tratamento desigual entre os jurisdicionados em situações fáticas similares - devendo o próprio Estado-juiz coibir o privilégio de um acusado em detrimento do outro”.



     O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que incidiria o óbice previsto na Súmula 279 do STF e que a matéria apresenta índole infraconstitucional.



    É o relatório. DECIDO. 



    O agravo não merece prosperar. 



    Deveras, a jurisprudência desta Corte fixou-se no sentido de que a alegada violação ao artigo 5º, caput, da Constituição Federal, dependente da análise de violação a dispositivos infraconstitucionais (Código de Processo Penal, in casu), encerra ofensa oblíqua à Constituição, “o que implica dizer que a alegação de ofensa ao princípio constitucional da isonomia é indireta ou reflexa, não dando margem, assim, ao cabimento do recurso extraordinário” (RE 295.926, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, DJ de 14/12/2001). 



    Outrossim, não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo o incursionamento no contexto fático-probatório engendrado nos autos, revelado pelas alegações de que os mesmos motivos que levaram o Tribunal a quo a anular a condenação do corréu justificariam a extensão do benefício ao recorrente. 



    Referida pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo restringe-se a fundamentação vinculada de discussão eminentemente de direito e, portanto, inservível ao exame de questões que demandam o revolvimento do arcabouço fático-probatório dos autos, face ao óbice erigido pela Súmula 279 do STF.



    Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência desta Corte: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Embriaguez ao volante e lesão corporal culposa (artigos 303 e 306 do Código de Trânsito Brasileiro). 4. Hipótese de concurso material. Revolvimento do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Incidência da Súmula 279 desta Corte. 5. Ausência da fundamentação do TJ/RN. Suposta violação ao art. 93, IX, da CF. Esta Corte já apreciou a matéria por meio do regime da repercussão geral, no julgamento do AI-QO-RG 791.292 (tema 339), de minha relatoria, DJe 13.8.2010. Na oportunidade, o Tribunal reconheceu a existência de repercussão geral do tema e reafirmou a jurisprudência desta Corte no sentido de que o citado preceito constitucional exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. 6. Ofensa ao princípio da isonomia. Julgamento pelo Tribunal de origem de casos idênticos de forma distinta. Inocorrência. Incidência da Súmula 279 do STF. 7. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental desprovido”. (ARE 1.067.884-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 06/11/2019)



    Com efeito, consta no voto condutor do acórdão recorrido a seguinte fundamentação: 



    “Na hipótese dos autos, ficou explicitado no acórdão que julgou os primeiros embargos de declaração que não há falar em extensão dos efeitos da nulidade da quesitação aos corréus, por ter sido esta de caráter pessoal. Registrou-se, assim, que a mácula verificada na quesitação tem relação unicamente com o réu Constantino Oliveira, motivo pelo qual não há justificativa fática nem jurídica para estender a decisão dos autos aos corréus.”



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática. 



    Por oportuno, vale destacar preciosa lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do STF: 



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos. 



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175). 



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.“ (Direito Sumular. São Paulo: Malheiros, 2012, 14ª Edição, p. 137-138)



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial deste Tribunal, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente